Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL. REQUISITOS LEGAIS. PROVAS. AUSÊNCIA. HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE E ABUSO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal.
2. O Poder Judiciário não pode adotar condutas de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo emanado pelo Poder Executivo.
3. A CODHAB não tem o dever de fornecer os documentos necessários para viabilizar a regularização e o correspondente registro do imóvel em nome da autora, tendo em vista que esta não preenche os requisitos legais previstos no programa habitacional.
4. A inscrição e a habilitação em programa habitacional social promovido pelo Poder Executivo, por si sós, não conferem direito adquirido ao recebimento do imóvel, tratando-se de mera expectativa, uma vez que a Administração Pública deve observar a normas, a conveniência e a oportunidade na execução de seus atos.
5. Ausente prova de abuso ou ilegalidade na conduta da ré, é inviável a intervenção do Poder Judiciário para rever os atos administrativos questionados pela autora.
6. Recurso conhecido e não provido.